Tribunal: TJDFT
Processo: 0751922-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751922-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELEIDE DAS CHAGAS DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO 21 D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Questão de Ordem Pública – Penhora - Salário - Possibilidade - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Dignidade do Devedor - Preservação - Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso - Liberação de valores - Indeferimento JUSCELEIDE DAS CHAGAS DE LIMA interpôs recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, no qual pleiteia o imediato desbloqueio dos valores penhorados em sua poupança. É o relatório. Com efeito, vislumbra-se que ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem as razões ora discutidas, a saber, a impenhorabilidade dos valores localizados na conta poupança da recorrente. E, como cediço, é vedado ao Tribunal apreciar questões que não foram submetidas ao conhecimento do juízo de primeira instância, sob pena de supressão de instância e manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Entretanto, ressalto que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão temporal, motivo pelo qual pode ser arguida pelo executado a qualquer tempo. A título exemplificativo: AgInt no AREsp n. 2.324.065/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023. Pois bem. Analisando os autos de origem, verifica-se que, em razão de pesquisa parcialmente frutífera no sistema SISBAJUD, foi realizada a constrição de R$ 342,23 (trezentos e quarenta e dois e vinte e três centavos) em conta poupança de titularidade da agravante. Apesar da denominação de conta poupança, evidencia-se que a conta é utilizada como conta corrente e os valores advieram originalmente de conta salário no banco Itaú. Em tese, portanto, o valor tem natureza salarial. O débito exequendo advém do inadimplemento do débito condominial mensal, o qual se encontra atualizado em R$ 13.442,74 (treze mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos). É consabido que o inadimplemento contumaz do condomínio prejudica toda aquela coletividade. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as jurisprudências desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a constrição deve ser analisada de forma casuística, observando-se percentual entre 10% (dez por cento) e 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor. Com efeito, a referida penhora deve ser feita de modo parcimonioso, em análise caso a caso, de modo a não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos. No caso concreto, entendo o percentual bloqueado de R$ 342,23 (trezentos e quarenta e dois e vinte e três centavos) corresponde a 17% (dezessete por cento) do valor líquido do salário percebido pela devedora e preserva o mínimo existencial e um padrão de vida digno e observa os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, mormente considerando a inexistência de adimplemento condominial reiterado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e mantenho a quantia bloqueada até o julgamento final do agravo. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para cumprimento. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator